Tribunal: STF
Processo: RHC 251186
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriana Raquel Santos de Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 966.045/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente acoima de ilegal o acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 



    Ao analisar os autos, verifico que este habeas corpus pretende a rediscussão da condenação definitiva, transitada em julgado após o julgamento em segunda instância, evidenciando-se, assim, que não deve ser conhecido o writ, pois tal providência exige a instauração de revisão criminal, ação autônoma para a qual esta Corte Superior não possui competência na espécie. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgRg no HC 661.172/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 14/5/2021. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ.



    Não foi interposto agravo regimental.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do RHC 248.191.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    É impressionante a impresente interposição, porque, em 29.11.2024, nos autos do RHC 248.191, eu já tinha registrado que é inadmissível recurso ordinário contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ.



    Agora, quase dois meses depois, a recorrente reitera a sua inépcia e volta a interpor recurso ordinário contra decisão monocrática.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, não se verifica ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente